Tribunal: TJPA
Processo: 0012781-76.2019.8.14.0049
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012781-76.2019.8.14.0049

EMBARGANTE: WILLAMS RODRIGUES PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DO REPOUSO NOTURNO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Criminal, mantendo a condenação do réu pelo crime de furto qualificado (art. 155, §2º e §4º, I, do Código Penal), com pena fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade pela prática do delito durante o repouso noturno, pleiteando o reconhecimento de omissão quanto à violação ao art. 59 do Código Penal e a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegada ilegalidade na exasperação da pena-base, especialmente quanto à utilização do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado aprecia a dosimetria da pena e conclui expressamente pela inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade, afastando a alegação de omissão.

A valoração negativa da culpabilidade, em razão da prática do crime durante o repouso noturno, constitui fundamentação concreta e idônea, quando não utilizada como causa de aumento ou qualificadora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base em uma única circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentada.

A utilização do repouso noturno como circunstância judicial é possível, desde que ausente bis in idem e presente justificativa concreta extraída dos autos.

A pretensão defensiva revela mero inconformismo com o julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais.

A existência de fundamentação expressa sobre a dosimetria da pena afasta a alegação de omissão.

A valoração de uma única circunstância judicial desfavorável, devidamente motivada, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O repouso noturno pode ser considerado como circunstância judicial na dosimetria, desde que não configurado bis in idem e haja fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 1.025; CP, art. 59; CP, art. 155, §2º e §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, REsp 2.066.636/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS e REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração Criminal
, com pedido de efeito modificativo e finalidade de prequestionamento, opostos por
Willams Rodrigues Pereira
em face do acórdão de ID nº 33582105, proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Criminal anteriormente interposta, mantendo integralmente a sentença condenatória .

Na origem, cuida-se de ação penal em que o embargante foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do art. 155, §2º e §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 9 (nove) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

O acórdão embargado consignou que a ausência de laudo pericial direto não impedia o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que suprida por prova testemunhal idônea e harmônica com os demais elementos probatórios, reputando hígido o conjunto probatório e adequada a dosimetria da pena .

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado do Pará opôs os presentes embargos (ID nº 33968510), com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal c/c art. 1.025 do Código de Processo Civil, sustentando omissão no julgado .

Aduz o embargante, preliminarmente, a admissibilidade e tempestividade do recurso, destacando a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública e a contagem em dobro dos prazos processuais.

No mérito, sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma explícita, alegada violação ao art. 59 do Código Penal, no tocante à fixação da pena-base. Invoca o chamado efeito translativo da apelação, argumentando que matérias de ordem pública — como vícios na dosimetria da pena — podem e devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, ainda que não exaustivamente articuladas nas razões recursais.

Assevera que a pena-base foi exasperada indevidamente sob o fundamento de que o crime teria sido cometido durante o repouso noturno, circunstância que reputa inerente ao tipo penal ou, ao menos, destituída de fundamentação concreta idônea para justificar a negativação da vetorial “circunstâncias do crime”. Afirma que tal proceder viola o art. 59 do Código Penal e os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Argumenta, ainda, que a negativação de apenas uma circunstância judicial não autorizaria a elevação da pena-base no patamar fixado, reputando desproporcional o acréscimo operado. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, ou mesmo sua fixação no mínimo legal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, para que seja sanada a alegada omissão, com atribuição de efeito modificativo ao julgado, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento expresso da matéria, com vistas à interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário .

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal, por meio do parecer de ID nº 35397487, opinou pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios .

Em sua manifestação, o Parquet asseverou que as teses defensivas foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser suprida. Sustentou que a exasperação da pena-base foi lastreada na valoração negativa da culpabilidade, considerada a circunstância de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, o que não incidiu como qualificadora, mas como circunstância judicial concreta apta a justificar o incremento da reprimenda.

Destacou, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presente fundamentação idônea relativa a uma única circunstância judicial desfavorável, inexistindo afronta ao art. 59 do Código Penal. Ao final, manifestou-se pela rejeição dos embargos declaratórios .

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por WILLAMS RODRIGUES PEREIRA contra o acórdão de ID nº 33582105, por meio do qual esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo incólume a condenação do embargante pela prática do crime previsto no artigo 155, §2º e §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 9 (nove) dias-multa, conforme consignado no acórdão recorrido .

Sustenta a defesa a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que esta Corte teria deixado de apreciar alegada violação ao artigo 59 do Código Penal, notadamente quanto à exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, sob o fundamento de que o delito teria sido cometido durante o repouso noturno. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com efeito modificativo, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, ou, subsidiariamente, reduzida por observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além do prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso excepcional.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, asseverando inexistir qualquer omissão a ser sanada, porquanto a matéria referente à dosimetria foi devidamente enfrentada, destacando, ainda, que a presença de uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

É o que importa relatar para fins de fundamentação.

Os embargos de declaração, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, nem constituindo sucedâneo recursal destinado à reforma da decisão.

Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

No caso concreto, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que “não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, tampouco vício a ser corrigido de ofício, razão pela qual deve ser mantida nos exatos termos da sentença” . Tal assertiva demonstra que a dosimetria foi efetivamente examinada, ainda que de forma sucinta, dentro dos limites da devolutividade recursal.

Com efeito, conforme se extrai da sentença referida nas razões defensivas e mencionada na manifestação ministerial, na primeira fase da dosimetria foi considerada desfavorável apenas uma circunstância judicial, qual seja, a culpabilidade, em razão de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno, circunstância que não incidiu como qualificadora, mas foi valorada como elemento concreto apto a demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a indicação e fundamentação idônea de uma única circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Nesse sentido, como destacado pela Procuradoria de Justiça, “a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal”, citando-se, a propósito, o AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe 03/07/2024.

Ademais, o fato de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, quando não reconhecida a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal — por incompatibilidade com a forma qualificada — pode, conforme entendimento jurisprudencial recente, ser valorado como circunstância judicial, desde que não haja bis in idem e que a fundamentação esteja lastreada em elementos concretos dos autos. Tal orientação foi igualmente mencionada na manifestação ministerial, com referência ao REsp n. 2.066.636/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/06/2025, DJEN de 30/06/2025 .

O que se verifica, portanto, é que a pretensão defensiva, sob o rótulo de omissão, busca rediscutir o mérito da dosimetria da pena, pretendendo reabrir debate já enfrentado no julgamento da apelação. Contudo, os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação da matéria decidida, tampouco à substituição do julgado por outro que melhor atenda aos interesses da parte.

Não há omissão a ser suprida, pois o acórdão analisou a dosimetria e concluiu pela inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade, mantendo-a nos termos fixados pelo juízo de origem. O inconformismo do embargante revela mero desacordo com a conclusão adotada, o que deve ser veiculado pela via recursal própria.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante desse panorama, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REJEITÁ-LOS
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026